Tribunal: STF
Processo: HC 102459
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA 
   REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO EM FACE DO 
   RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. VALORAÇÃO 
   INDEPENDENTE.
1 . Pena-base fixada no mínimo legal à consideração 
   de circunstâncias judiciais favoráveis.
2. Diminuição de um sexto 
   em virtude do reconhecimento da causa de diminuição referente ao 
   homicídio privilegiado (art. 121, § 1º do CP).
3. Improcedência da 
   alegação de constrangimento ilegal decorrente da diminuição da pena 
   em apenas um sexto em face do reconhecimento do homicídio 
   privilegiado.
4. A diminuição da pena em virtude do reconhecimento 
   do homicídio privilegiado nada tem a ver com a redução operada tendo 
   em vista circunstâncias judiciais favoráveis. 
5. O Juiz, ao 
   aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, 
   valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da 
   emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, 
   fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto.
6. 
   Ordem denegada.